Tribunal: STF
Processo: AI 505226
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
violação aos art. 5o, XXXV, e art. 93, IX, da Carta Magna. 3. A
fundamentação das decisões judiciais não se relaciona diretamente
com a solução das questões de fato ou de direito. 4. A decisão
desfavorável ao agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Agravo a que se nega provimento